Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0726923-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Osmar de Oliveira Rocha Suscitados: Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia D e c i s ã o Cuida-se de conflito de competência suscitado por Osmar de Oliveira Rocha contra o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, tendo por objetivo a definição da competência para processar e julgar a ação de interdito proibitório (autos no 0705670-24.2019.8.07.0018) ajuizada por Francisco Soares de Araújo contra Osmar de Oliveira Rocha, Ailton Barbosa da Rocha e Junior Ferreira. O suscitante requereu (Id. 14948434) a desistência do incidente, tendo em vista que as partes integrantes da relação jurídica processual originária chegaram à autocomposição. A referida transação foi homologada pelo Juízo singular (Id. 58842009 dos autos originários). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Por essa razão, homologo a desistência requerida pelo suscitante em relação ao presente Conflito de Competência para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator